Tribunal: TJPA
Processo: 0807346-52.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807346-52.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, ALAN KARDECK DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:
0807346-52.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ALAN KARDECK DA SILVA GOMES

APELADO:

ROBERTO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADA: MIRNA ROSA GONCALVES NOBRE - OAB PA18993-A

DEFENSORA PÚBLICA:

FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ILICITUDE DAS PROVAS ORIGINADAS DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual absolveu os recorridos, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, pela prática do crime de tráfico de drogas. Na ocasião da abordagem policial, foram apreendidas 103 petecas de cocaína e 45 petecas de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada nos recorridos foi lícita, à luz da ausência de fundada suspeita; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige fundada suspeita, devidamente embasada em elementos objetivos e concretos. A abordagem dos recorridos baseou-se em alegações subjetivas de "atitude suspeita" por parte dos policiais, sem detalhamento específico ou elementos indiciários verificáveis que justificassem a intervenção.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, e o Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reiteraram que a fundada suspeita deve ser sustentada em dados objetivos e não em mero “tirocínio policial”, sob pena de nulidade das provas obtidas.

5.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, reforçou que buscas pessoais sem justificativas concretas violam direitos fundamentais.

6.

No caso concreto, a versão policial apresentou ausência de elementos objetivos e circunstanciados, além da inexistência de gravações que pudessem corroborar os depoimentos. A dúvida quanto à legalidade da busca deve militar em favor dos recorridos (princípio do
in dubio pro reo
).

7.

Não havendo provas válidas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal exige fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos, sendo ilícita a prova obtida em abordagem baseada em alegações subjetivas de “atitude suspeita”.

2.

A ausência de provas válidas e suficientes para comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.03.2020.

·

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.05.2021.

·

STJ, REsp 2101494, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2023.

·

Corte IDH, Caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, Sentença de 31.08.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:
0807346-52.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ALAN KARDECK DA SILVA GOMES

APELADO:

ROBERTO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADA: MIRNA ROSA GONCALVES NOBRE - OAB PA18993-A

DEFENSORA PÚBLICA:

FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu os recorridos
ALAN KARDECK DA SILVA GOMES
e
ROBERTO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR
, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que, no dia 02 de junho de 2021, por volta das 17h, os apelados foram abordados por policiais militares na Rua Amazonas, bairro Jiboia Branca, em Ananindeua/PA, em virtude de atitudes consideradas suspeitas (id 21134583). Durante a abordagem, foram encontradas com Alan Kardeck 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína e com Roberto Pantoja 45 (quarenta e cinco) petecas de maconha.

Ademais, os apelados ainda teriam indicado aos policiais a existência de mais drogas escondidas em um terreno próximo, onde foram localizadas 03 (três) sacos plásticos contendo 26 (vinte e seis) petecas de cocaína cada, totalizando 103 (cento e três) petecas de cocaína e 45 (quarenta e cinco) petecas de maconha, conforme laudo toxicológico anexado ao inquérito (id 21134583).

Recebida a denúncia (id 21134611), foi iniciada a instrução processual, culminando na prolação de sentença absolutória acima citada (id 21134661).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que os elementos de prova produzidos em sede policial e ratificados em juízo demonstram de forma suficiente a autoria e a materialidade delitiva, requerendo a reforma da sentença absolutória para condenar os apelados nos termos da denúncia (id 21134665).

Em contrarrazões, as defesas de Alan Kardeck da Silva Gomes (id 21134669) e Roberto Pantoja dos Santos Junior (id 21836118) sustentaram a manutenção da absolvição, reiterando a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório.

Por derradeiro, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, argumentando que a decisão absolutória não se encontra em conformidade com as provas produzidas nos autos (id 21870048).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, não assiste razão à acusação quanto à pretensão de reforma da sentença impugnada, devendo ser mantida a solução adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque, afora a falta de elementos concretos e aptos a comprovar a materialidade, especialmente no que tange a destinação da droga apreendida com os apelados – como bem destacado pelo Juízo sentenciante – o fato que é a prova obtida mediante busca pessoal realizada pelos policiais, por ocasião da prisão em flagrante dos recorridos, reveste-se de manifesta ilicitude, circunstância esta que constou, igualmente, das razões da decisão apelada.

É dizer, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. À título de exemplo, no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, esta Corte enfrentou casos similares, quando, então, reafirmou a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão dos recorridos e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 21134544 – 21134545) e, praticamente, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pelas testemunhas PM Renan Farias Vicente, PM Roberto Coelho Dos Santos e PM Renato Oliveira Da Silva (id 21134637 – 21134642), no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte teria recebido se encontrava em ronda ostensiva na Rua Amazonas, no bairro da Jiboia Branca, em Ananindeua/PA, quando, de repente, deparou-se com os apelados em via pública, os quais teriam, supostamente, apresentado um comportamento classificado como suspeito ao perceberem a aproximação da viatura policial.

Ainda segundo os policiais condutores da diligência, em razão desse suposto nervosismo apresentado pelos apelados, foi realizada a abordagem e a busca pessoal neles, momento em que teriam sido apreendidas as drogas contantes do laudo de apreensão juntado aos autos e realizada a prisão em flagrante deles.

De outro lado, em seu interrogatório, ambos os recorridos declararam que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, o flagrante fora forjado pelos policiais militares e que a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a eles mediante abuso de autoridade.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
falta de detalhamento adequado da diligência
que teria resultado na apreensão de drogas com os recorridos, bem como a
ausência de justificativa plausível
para a revista pessoal e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, afora o que se extrai das declarações vagas prestadas pelos policiais condutores da diligência, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório de natureza objetiva e adicional acerca do motivo que teria levado à busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, a circunstância deles supostamente, apresentarem uma atitude classificada pelos policiais como suspeita, por si só, não me parece configurar razão hábil a legitimar a medida invasiva que resultou no ato de prisão em flagrante.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade apresentada pelo recorrido, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante desse cenário de divergência de versões acerca da fundada suspeita que originou a busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos recorridos, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais, objetivas e satisfatórias para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8
STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 31/03/2025